Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO A autora ZENAIDE não apresentou documentos para comprovar a hipossuficiência, conforme o despacho de ID. 36876784, mas emendou a petição inicial para incluir o ESPÓLIO DE SEVERINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA. Constituindo-se o espólio pela massa de bens deixados pelo autor da herança, é devida a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não seja suficiente para arcar com as despesas processuais. Reitera-se que a concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência da requerente. Concedo derradeira oportunidade para a parte autora fazer a devida comprovação. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15